Tribunal: TJES
Processo: 0004165-06.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004165-06.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAYANE PIEDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004165-06.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAYANE PIEDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004165-06.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAYANE PIEDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 22 de julho de 2020, a ré foi abordada por policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro de Santa Cruz. Ao perceber a aproximação da viatura, a apelante arremessou um objeto em terreno baldio, sendo com ela, encontrada, em seguida, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Durante as buscas no local, foram localizados tabletes fracionados de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 34g (trinta e quatro gramas), prontos para comercialização.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão (fls. 45/46), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fl. 55/56); boletim unificado (fls.08/11); e laudo de exame químico (fl. 165), somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (mídia à fl. 138), o Militar Augusto Toze Goronci, prestou relatos em consonância com seu depoimento da esfera administrativa, esclarecendo que:

[...] “a ré é conhecida por atuar no tráfico de drogas no Bairro Santa Cruz, sendo que quase todos os parentes da ré possuem envolvimento no tráfico; (...) viram que a ré dispensou um material dentro do lote; (...) só conseguiram encontrar o material com a ajuda do cão; (...) com certeza foi a ré que arremessou o material, sendo que o depoente a viu arremessando; (...) o cão achou a droga exatamente no lote em que a acusada dispensou algo.” [...]

Na mesma linha, o Policial José Roberto Almeida dos Santos, em Juízo (mídia à fl. 138), noticiou que “(...) tem conhecimento que a ré praticava comércio de drogas no Bairro Santa Cruz.”

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual, não merece provimento o pedido de absolvição.

Prosseguindo no exame do recurso, passo à analise da dosimetria da pena.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude dos antecedentes criminais maculados (Ação Penal n° 0008334-70.2019.8.08.0030) e das circunstâncias do crime, consideradas como desfavoráveis à apelante, com o devido amparo à ocorrência do caso concreto, razão pela qual transcrevo:

[...] As circunstâncias do delito merecem censura, tendo em vista que a acusada arremessou a droga em um lote baldio, dificultando a ação dos agentes públicos, os quais tiveram que mobilizar outra equipe para, com o auxílio do cão, localizar o entorpecente. Ademais, extrai-se que a ré comercializava a droga em local conhecido como ponto de tráfico, isto é, local estratégico para o angariamento de usuários. [...]

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Mais adiante, a defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, mais uma vez sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Para tanto, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante, cuja lei visa beneficiar.

Conforme bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
, a apelante, além de ter condenação por tráfico (Ação Penal n° 0008334-70.2019.8.08.0030), transitada em julgado, já era conhecida pelos policiais, por seu envolvimento constante na traficância do bairro.

Assim, não há dúvidas de que a recorrente se dedica à atividade criminosa, de modo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Por derradeiro, quanto ao pedido da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos ante à ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.